Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-67.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006390-67.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA AKEMI HIROTA DE MORAES - CPF: 616.751.641-34 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. SEGURO VEICULAR. SINISTRO. CONSERTO EM OFICINA NÃO CREDENCIADA. OPÇÃO E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIFERENÇA ENTRE O VALOR AUTORIZADO E O ORÇAMENTO DA OFICINA QUE REALIZOU O REPARO QUE CORRE POR CONTA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. DISPOSIÇÃO DA SUSEP. DIREITO APENAS AO REMANESCENTE, CONSIDERANDO A DEDUÇÃO DA FRANQUIA E A DIFERENÇA ENTRE OS ORÇAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência da negativa de cobertura securitária. Segundo consta da exordial, a consumidora optou por realizar o conserto em oficina de sua confiança, com autorização da seguradora. No entanto, quando o veículo já estava na oficina e desmontando, fora compelida ao pagamento de uma diferença entre o valor do orçamento realizado por oficina credenciada e a oficina que realizou o reparo, a qual entende ser indevida.

2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente (cláusula 20.1.2), que no caso de sinistro com perda parcial, “
a indenização corresponderá ao valor dos reparos referentes aos prejuízos decorrentes do sinistro constantes do
orçamento previamente aprovado pela seguradora, descontadas as franquias e as avarias anteriores ao sinistro
.

3. Conforme jurisprudência pátria, referida cláusula contratual é válida, não havendo se falar em abusividade.

4. A despeito das alegações autorais, o que se constata é que houve autorização para reparo na oficina de confiança da consumidora, o que, aliás, de forma alguma poderia ser recusado, ante expressa cláusula contratual neste sentido. O que não restou comprovado é o conserto com cobertura integral, isto é,
a aprovação do orçamento realizado por sua oficina de confiança
.

5. O documento colacionado no ID. 114563971 indica que toda a negociação com a seguradora ocorreu no mesmo dia, de modo que, se é verdadeiro que o veículo já estava desmontando, tal fato ocorreu por conta e risco da consumidora.

6. Nada obstante, ressaí dos autos que houve autorização, por parte da seguradora, do conserto do veículo, até o limite de R$ R$ 3.089,79 (três mil e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), correspondente ao valor do orçamento da oficina credenciada. Portanto, considerando o valor da franquia e a diferença do orçamento da oficina que realizou o reparo, a consumidora faz jus ao reembolso de R$ 1.323,79 (mil trezentos e vinte e três e setenta e nove centavos), nos termos dos limites da apólice.

7. Considerando a inexistência de ato ilícito perpetrado pela seguradora, não há se falar em reparação por dano moral.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente
FABIANA AKEMI HIROTA DE MORAES
postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência da negativa de cobertura securitária. Segundo consta da exordial, a consumidora optou por realizar o conserto em oficina de sua confiança, com autorização da seguradora. No entanto, quando o veículo já estava na oficina e desmontando, fora compelida ao pagamento de uma diferença entre o valor do orçamento realizado por oficina credenciada e a oficina que realizou o reparo, a qual entende ser indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada,
a Recorrente
FABIANA AKEMI HIROTA DE MORAES
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes, com a condenação da empresa Recorrida

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões (ID.
114563055
, o Recorrido

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022